Tribunal: TJES
Processo: 5004948-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004948-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO LAMBERTI GIANORDOLI
AGRAVADO: ALESSANDRA FIGUEIREDO GIANORDOLI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Alessandra Figueiredo

e, depois, por
Gustavo Lamberti Gianordoli
em face do v. acórdão (id n° 2434608), de minha relatoria, que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter na íntegra a decisão recorrida e condenar o agravante Gustavo ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a embargante
Alessandra Figueiredo
alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que “nos termos do artigo 81 do CPC, deveria o recorrente ser também condenado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (id n° 3086294)

Lado outro,
Gustavo Lamberti Gianordoli
,
em seus aclaratórios (id n° 3095499), sustenta que v. acórdão padeceria do vício da omissão, uma vez que, como as partes transigiram nos autos de origem, há flagrante perda do objeto do recurso de agravo de instrumento.

No mais, este último embargante, avultando o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, o prequestionamento do verbete sumular n° 98 do Superior Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Alessandra Figueiredo

e, depois, por
Gustavo Lamberti Gianordoli
em face do v. acórdão (id n° 2434608), de minha relatoria, que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter na íntegra a decisão recorrida e condenar o agravante Gustavo ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a embargante
Alessandra Figueiredo
alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que “
nos termos do artigo 81 do CPC, deveria o recorrente ser também condenado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
” (id n° 3086294)

Lado outro,
Gustavo Lamberti Gianordoli
,
em seus aclaratórios (id n° 3095499), sustenta que v. acórdão padeceria do vício da omissão, uma vez que, como as partes transigiram nos autos de origem, há flagrante perda do objeto do recurso de agravo de instrumento.

No mais, este último embargante, avultando o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, o prequestionamento da matéria em debate.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por ambos embagantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, uma vez que as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecida, visando os presentes embargos de declaração a rediscussão do mérito.

A começar, embora a embargante
Alessandra

argumente a existência de
omissão
no acórdão atacado ao não condenar
Gustavo
ao pagamento de honorários advocatícios, o voto condutor foi expresso ao condená-lo
apenas
ao pagamento da multa de litigância de má-fé, multa esta que não é obrigatoriamente acompanhada da condenação em honorários advocatícios; não se trata, portanto, de omissão que autorize o manejo de embargos de declaração.

Com efeito, caso a embargante não se conforme com a condenação
apenas
na multa de litigância de má-fé, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Em relação ao recurso de embargos de declaração de
Gustavo
, o qual sustenta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento diante da transação das partes nos autos de origem, entendo, novamente, que não houve omissão.

Muito embora a orientação jurisprudencial entenda que após a prolação da sentença o agravo de instrumento perde o seu objeto, no caso em tela, esse entendimento não se aplica.

Isso porque, embora as partes tenham transigidos nos autos de origem, não houve a perda do objeto recurso de agravo de instrumento com a prolação da sentença que homologou o acordo entabulado, visto que o precedente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante
Gustavo,
e como no acordo homologado ficou estabelecido que as “
custas processuais, em havendo, correrão por conta do cônjuge varão”
, o interesse do agravante em obter o benefício da gratuidade da justiça não ficou deteriorado com a prolação da sentença.

Na verdade, é notório que o agravante, ao sustentar “
a flagrante perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a sentença superveniente proferida na origem, não se justificando o julgamento colegiado, bem como a multa aplicada em desfavor do agravante
” (id n° 3095499), pretende a anulação do acórdão objurgado para que seja afastada a multa por litigância da má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em que foi condenado.

Assim, consoante se observa, não há omissão a ser sanada no acórdão vergastado e nem existe necessidade de utilizar a presente via com o escopo de prequestionar a matéria, uma vez que as teses expostas foram enfrentadas e todos os dispositivos constitucionais e legais foram considerados por este órgão fracionário no julgamento do precedente recurso.

Com efeito, é indubitável que ambos embargantes buscam rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformarem com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, uma vez que os aclaratórios não se prestam a sanar
error in judicando
, mas apenas a suprir eventual vício existente no acórdão.

Reafirmo que, caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Alessandra Figueiredo

e, depois, por
Gustavo Lamberti Gianordoli
,
mas, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Hipótese em que não há omissão a ser sanada no acórdão vergastado e nem existe necessidade de utilizar a presente via com o escopo de prequestionar a matéria, uma vez que as teses expostas foram enfrentadas e todos os dispositivos constitucionais e legais foram considerados por este órgão fracionário no julgamento do precedente recurso.

3
)
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos recursos de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.